Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008273-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON GARCIA BENITES - CPF: 041.079.141-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE DECORRENTE DA DOENÇA ACOMETIDA PELO PACIENTE – RECEBIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL –MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELO PRESÍDIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a substituição da prisão do reeducando/paciente para domiciliar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, pois, embora esteja acometido de doença cardíaca, não ficou demonstrada eventual debilidade causada pela doença, além de a unidade prisional oferecer o adequado tratamento de saúde ao apenado, e tomar medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro do presídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Garcia Benites
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso desde 25 de agosto de 2017, em cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Alega que foi formulado perante o Juízo de origem pedido de conversão da prisão para domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, considerando que o beneficiário está no grupo de risco por possuir problemas cardíacos, porém o pleito foi indeferido.

Em razão disso, na presente impetração, argumenta que o paciente deve ser colocado em prisão domiciliar a fim de preservar o direito à vida, diante do seu quadro de saúde, uma vez que possui problema cardíaco, conforme relatório médico da penitenciária juntado aos autos.

Salienta sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que a autoridade apontada como coatora decidiu de forma contrária à recomendação acerca das medidas a serem tomadas em decorrência do novo coronavírus.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar, sob monitoramento eletrônico, caso necessário (Id. 39450466). (...)”
– p. 75.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39570974).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 39719973).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 40011469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020